Tribunal: TJDFT
Processo: 0022635-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
D E C I S Ã O A credora CRISTIANE ARAÚJO DE FARIA formulou pessoalmente o pedido de participação no acordo direto Edital n. 01/2020. Posteriormente, a referida credora, por meio de seu advogado, juntou a procuração de id 19434887, requereu o desconto de 10% a título de honorários contratuais e apresentou os dados bancários de Jaeger Amarante &amp; Mattos Pontual Advogados Associados para depósito dos valores (id 19434886). A procuração acima mencionada não atende aos requisitos para representação em relação ao acordo direto, haja vista a ausência de poderes especiais para realizar o referido acordo com deságio de 40%. O Termo de Adesão Contratual de id 19434889, não se refere ao processo de conhecimento que deu origem ao presente precatório (2012.01.1.127677-4), mas sim aos Embargos à Execução n. 2013.01.1.066782-9. Analisar a cadeia de processos e recursos que geram o presente precatório e o patrocínio da credora pelo sindicado requer dilação probatória que foge à atribuição desta Coordenadoria. Os honorários não foram destacados conforme preceitua o artigo 22, § 4°, da Lei 8906/94 - Estatuto da OAB. A medida excepcional de pagamento do acordo direto por meio de transferência bancária direta na conta do(a) credor(a) justifica-se pelo período extraordinário vivenciado a partir da pandemia de covid-19 e tem o propósito garantir que o valor esteja disponível para o credor o mais rápido possível, a fim de atender as diversas necessidades verificadas nesse momento, bem como propiciar maior segurança aos procedimentos desta COORDENADORIA. Sendo assim, é recomendável que a transferência seja realizada diretamente para a conta bancária de titularidade do(a) credor(a). No presente caso, não há motivo razoável para subverter esse procedimento que é adotado, como regra, pela COORPRE. Isto posto, INDEFIRO o pedido de desconto de honorários e de transferência do crédito para a conta de Jaeger Amarante &amp; Mattos Pontual Advogados Associados. Intime-se a credora CRISTIANE ARAÚJO DE FARIA para, no prazo de 5 dias, anexar aos autos procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40% e os seus dados bancários para transferência dos valores. Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto